Tribunal: STF
Processo: ARE 1307023
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aplicando o óbice previsto na Súmula 282/STF.
    Nos Embargos, a embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissão, pois (a) analisou pleito diverso, tendo em vista que “justamente as peças processuais que tratam da matéria debatida em Recurso Extraordinário não foram remetidas a este Tribunal” (fl. 2, Vol. 68); (b) a sentença invocada na decisão embargada foi proferida durante a fase de conhecimento, entretanto, “estes autos já estão em fase de cumprimento de sentença”, ressaltando que “a discussão quanto à incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a inscrição do crédito em orçamento teve início justamente durante a fase de cumprimento de sentença e ainda em primeira instância” (fl. 2, Vol. 68). 
    Ao final, requer a juntada das peças colacionadas aos autos após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, “as quais demonstram que a discussão devolvida para este STF foi enfrentada pelas instâncias ordinárias” (fl. 2, Vol. 68).
    É o relatório. Decido.
    Os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos, haja vista a existência de erro material na decisão embargada. 
    Em uma nova análise dos autos, verifica-se que a sentença, cujos fundamentos foram mantidos pelo acórdão recorrido, está anexada no Vol. 13, fl. 24. 
    Assim, torno sem efeito a decisão prolatada no dia 18 de fevereiro de 2021 (Vol. 67), para análise da questão à luz dos documentos pertinentes.
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 16): 
    “EMENTA: AÇÃO PROCESSADA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, COMBINADO COM A LEI Nº 10.259/2.001.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 20). 
    No apelo extremo (Vol. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição, defendendo, em suma, a incidência de juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos homologados até a expedição do requisitório, bem como durante o trâmite do precatório, conforme EC 62/2009. Alega, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 96. 
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando a Súmula 282/STF (Vol. 30). 
    No Agravo, a parte agravante alega a inaplicabilidade do óbice sumular acima citado (Vol. 33). 
    Pois bem: quanto à discussão acerca da incidência de juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos homologados até a expedição do requisitório, bem como durante toda a tramitação do precatório, o Juízo de origem assim decidiu (fl. 21, Vol. 13):
    “Em petição anexada aos autos, requer a parte autora à incidência dos juros de mora, bem como a correta atualização monetária dos valores, decorrentes da expedição do ofício precatório/requisitório, alegando que a Autarquia-ré não cumpriu integralmente a obrigação de pagar. 
    Nota-se que a atualização monetária do período correspondente entre a data do cálculo e o efetivo pagamento é de competência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, bem como o índice de aplicação utilizado pelo Tribunal, previstos na Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal. 
    Quanto aos juros de mora, também não procede ao pedido, uma vez que há jurisprudência pacífica no Supremo Tribunal Federal de que não incide juros de mora no período de tramitação do precatório, compreendido este como o período que intermedeia a data do cálculo e a data do pagamento. 
    Deve-se frisar que a formação do precatório/requisitório compete ao juízo e não ao Instituto-réu. Assim, conforme preconiza o art. 396 do Código Civil, “não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora”.
    Seguindo este entendimento, o Ministro Gilmar Mendes no julgado de Ag. Reg. no Agravo de Instrumento nº 492.779-1 – Distrito Federal, decidiu que não deve incidir juros de mora entre a data de elaboração dos cálculos até a formação do precatório, in verbis: 
    (…)”
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 579.431, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/6/2017, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 96), fixou tese no sentido de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017) 
    O Juízo de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado quanto ao ponto. 
    Por outro lado, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: : 
    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 
    Eis ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.
    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.
    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.
    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”
    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 
    Por todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para, nos termos da tese fixada no Tema 96 determinar a aplicação dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente